Tribunal: TJBA
Processo: 8033160-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033160-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MALENA DA SILVA SAMPAIO CERQUEIRA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Apelação Cível que busca a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de cadastro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais, fundamentando-se na ausência de notificação prévia. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia centra-se em verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre sua inclusão no SCR/SISBACEN caracteriza ilícito apto a ensejar a exclusão do registro e o reconhecimento de dano moral. III. Razões de decidir: 3. O SCR/SISBACEN é um sistema informativo de crédito, distinto dos cadastros privados como SPC e SERASA. A responsabilidade pela notificação ao consumidor é do gestor do cadastro, conforme Súmula 359/STJ, não recaindo sobre o Banco que no cumprimento de um dever legal presta informações ao Banco Central. 4. A ausência de notificação configura mera irregularidade sem repercussão jurídica capaz de justificar exclusão do registro ou reparação por danos morais. 5. A existência de outras inscrições legítimas no nome da parte apelante impede a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre inscrição no SCR/SISBACEN não caracteriza ilícito passível de exclusão do registro ou indenização por danos morais. 2. A existência de inscrições preexistentes em sistemas de crédito exclui a configuração de dano moral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033160-56.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MALENA DA SILVA SAMPAIO CERQUEIRA e como apelada PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça